Tribunal: STF
Processo: HC 184801
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Ruiz e outro(s) em favor de Jonas Nathaniel Moreira Escarabel, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.453/PR (evento 2 – fls. 211/2).
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, revogou a decisão anterior, tendo em vista que ‘não houve representação da autoridade policial e nem requerimento do Ministério Público’ e decretou nova prisão preventiva em desfavor do paciente (evento 2 – fls. 123/4, 59/63 e 202/3).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar (evento 2 – fls. 202/3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 575.453/PR (evento 2 – fls. 211/2).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Aduzem ausência de audiência de custódia. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão preventiva. Sustentam a ínfima quantidade de droga apreendida. Asseveram a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Argumentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora